Tribunal: STF
Processo: ADI 2405
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-06
Data de publicação: 2002-11-06

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: medida cautelar: L.
estadual (RS) 11.475, de 28 de abril de 2000, que introduz
alterações em leis estaduais (6.537/73 e 9.298/91) que regulam o
procedimento fiscal administrativo do Estado e a cobrança judicial
de créditos inscritos em dívida ativa da fazenda pública estadual,
bem como prevê a dação em pagamento como modalidade de extinção de
crédito tributário.
I - Extinção de crédito tributário criação de
 nova modalidade (dação em pagamento) por lei estadual:
possibilidade do Estado-membro estabelecer regras específicas de
quitação de seus próprios créditos tributários.
Alteração do
entendimento firmado na ADInMC 1917-DF, 18.12.98, Marco Aurélio, DJ
19.09.2003: conseqüente ausência de plausibilidade da alegação de
ofensa ao art. 146, III, b, da Constituição Federal, que reserva à
lei complementar o estabelecimento de normas gerais reguladoras dos
modos de extinção e suspensão da exigibilidade de crédito
tributário.
II - Extinção do crédito tributário: moratória e
transação: implausibilidade da alegação de ofensa dos artigos 150, §
 6º e 155, § 2º, XII, g, da CF, por não se tratar de  favores
fiscais.
III - Independência e Separação dos Poderes: processo
legislativo: iniciativa das leis: competência privativa do Chefe do
Executivo.
Plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade de
expressões e dispositivos da lei estadual questionada, de iniciativa
 parlamentar, que dispõem sobre criação, estruturação e atribuições
de órgãos específicos da Administração Pública, criação de cargos e
funções públicos e estabelecimento de rotinas e procedimentos
administrativos, que são de iniciativa reservada ao Chefe do Poder
Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, e), bem como dos que invadem
competência privativa do Chefe do Executivo (CF, art. 84, II).
Conseqüente deferimento da suspensão cautelar da eficácia de
expressões e dispositivos da lei questionada.
IV - Participação
dos Municípios na arrecadação de tributos estaduais.
1. IPVA -
Interpretação conforme, sem redução de texto, para suspensão da
eficácia da aplicação do § 3º do art. 114, introduzido na L.
6.537/73 pela L. 11.475/2000, com relação ao IPVA, tendo em vista
que, ao dispor que "na data da efetivação do respectivo registro no
órgão competente deverá ser creditado, à conta dos municípios, 25%
do montante do crédito tributário extinto", interfere no sistema
constitucional de repartição do produto da arrecadação do IPVA
(50%).
2. Deferimento da suspensão cautelar do § 3º do art. 4º da
 L. 11.475/2000 ("Os títulos recebidos referentes às parcelas
pertencentes aos municípios, previstas no inciso IV do art. 158 da
Constituição Federal, serão convertidos em moeda, corrente nacional
e repassados a esses, pela Secretaria da Fazenda, no dia do resgate
dos certificados"), pois a norma deixa ao Estado a possibilidade de
somente repassar aos Municípios os 25% do ICMS só quando do
vencimento final do título, que eventualmente pode ter sido
negociado.
V - Precatório e cessão de crédito tributário:
plausibilidade da alegação de ofensa ao art. 100, da CF, pelos arts.
 5º e seu parágrafo único e 6º, ambos da lei impugnada, que concedem
 permissão para pessoas físicas cederem a pessoas jurídicas créditos
 contra o Estado decorrentes de sentença judicial, bem como admitem
a utilização destes precatórios na compensação dos tributos:
deferimento da suspensão cautelar dos mencionados preceitos
legais.
VI - Licitação (CF, art. 37, XXI) - não ofende o
dispositivo constitucional o art. 129 da L. 6.537/73 c/ a red. L.
11.475/00 - que autoriza a alienação dos bens objetos de dação por
valor nunca inferior ao que foi recebido e prevê a aquisição de tais
 bens por município, mediante o pagamento em prestações a serem
descontadas das quotas de participação do ICMS.
VII - Demais
dispositivos cuja suspensão cautelar foi indeferida.